Tribunal: TJDFT
Processo: 0724851-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO. AUTORIZAÇÃO PARA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL RECEBIDO COMO HERANÇA. PARTILHA. LEGITIMIDADE. INTERESSE JURÍDICO. PAGAMENTO DE TRIBUTOS E DÍVIDAS. CONDIÇÕES PESSOAIS E FINANCEIRAS DOS HERDEIROS. IPTU. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que não considerou o IPTU como despesa decorrente da venda do bem imóvel. 1.1. No agravo, os agravantes requerem o deferimento do pedido de liminar para que seja consignado expressamente que a dívida do IPTU do imóvel seja considerada como “despesa da negociação”, autorizando o inventariante a utilizar o produto da venda para a quitação do referido débito, depositando o restante em conta judicial para o prosseguimento do inventário.
2. O IPTU é um tributo de competência municipal cuja hipótese de incidência é a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel localizado na zona urbana da municipalidade, ou no caso em questão, do ente, nos termos o art. 32 e 34 do CTN. 2.1. De regra, adquirindo um bem imóvel ou o direito, o adquirente se torna responsável pelos créditos relativos ao IPTU, devidos pelo titular anterior, pois prevê o artigo 130 do Código Tributário Nacional que no caso de créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja propriedade imobiliária, sub-rogam-se tais créditos na pessoa dos respectivos adquirentes. 2.2. Cumpre relatar que, o adquirente do imóvel, para evitar a sua responsabilização por débitos anteriores à aquisição do imóvel, poderá exigir que, no título de transmissão do domínio, conste a prova de que foram pagos os créditos constituídos até a data da negociação, conforme recomenda o final do caput do artigo 130 do CTN. Observe que se trata de uma faculdade concedida pelo artigo 130 do CTN ao adquirente. Ou seja, caso queira adquirir um imóvel possuidor de débitos tributários anteriores, poderá se sub-rogar ou exigir a prova do pagamento desses débitos no ato da transmissão. 2.3. O que o agravante pleiteia é a possibilidade de se vincular o preço à quitação dos débitos, ou seja, nos mesmos termos em que se assemelha a venda de imóvel em hasta pública (art. 130, §único, do CTN), o que não é o caso dos autos. 2.4. Tanto é assim que nada impede que o alienante/agravante, em concordância com o futuro adquirente, possa abater do valor de venda do bem o total dos débitos de IPTU relativos a este imóvel e, assim, o adquirente se sub-rogaria nos tais créditos constituídos, em conformidade com o que preceitua o artigo 130 do CTN. 2.5. Jurisprudência: “(...) 3. Não dispondo os herdeiros de condições financeiras para satisfazer o pagamento do imposto necessário à expedição do formal de partilha, bem como das demais dívidas deixadas pelo espólio, possível o deferimento de alvará judicial para alienação do bem partilhado com vistas ao respectivo pagamento. (...)” (07154509720198070003, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 3/3/2020.) 2.6. Portanto, merece ser mantida a decisão agravada que autorizou a alienação, pelo inventariante/agravante, do imóvel objeto dos autos, sem incluir o IPTU como “eventuais despesas com a venda do bem”.
3. Agravo de instrumento improvido.